Tribunal: CARF
Processo: 10880.691129/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.691129/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.467 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao Contribuinte comprovar por meio de documentação contábil e fiscal o
direito creditório alegado para se aferir a sua certeza e liquidez.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 124 a 138) interposto pelo Contribuinte, em
17 de julho de 2015, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 08-030.033 (fls. 115 a 118),
de 10 de junho de 2014, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (CE) – DRJ/FOR – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 8 a 22).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.691129/2009-55
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.691129/2009-55

Adoto o relatório do referido Acórdão:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de
fl. 5, através do qual a RFB não homologou a compensação realizada através do
PER/DCOMP no 31393.99981.150806.1.3.04-0605.
Referido PER/DCOMP teve como suporte um crédito declarado a título de
pagamento a maior de Cofins do período de apuração – PA mar/05, no valor de
R$ 78.171.93, tendo como origem um DARF no valor total de R$ 95.158,69,
pago em 15/04/2005.
O Despacho Decisório fundamentou a não homologação sob a justificativa de
que o pagamento referente ao DARF indicado no Per/Dcomp foi integralmente
utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para compensação.
Ciente do Despacho Decisório em 05/11/2009, o contribuinte apresentou em
03/12/2009 a manifestação de inconformidade de fls. 9 a 22, na qual alega que:
• inicialmente, apurou débito de Cofins não cumulativa no PA 03/2005 no valor
de R$ 95.158,69 e procedeu ao seu pagamento integral em 15/04/2005, valor
esse confirmado no DACON do 1o trimestre de 2005;
• entretando, revendo a contabilidade, constatou que não havia débito de Cofins
não cumulativa no PA 03/2005, por isso procedeu à retificação do DACON,
transmitido à RFB em 20/12/2005;
• contudo, não procedeu à retificação da DCTF, que continuou acusando o
débito, razão pela qual a RFB não reconheceu o pagamento indevido;
• o mero equívoco de não haver retificado a DCTF não pode ter, em razão do
princípio da verdade material, o efeito de impedir o reconhecimento do crédito,
nesse sentido, alude à jurisprudência adminisrativa das DRJ e do CARF,
transcrevendo uma série de ementas de acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 08-030.033 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.691129/2009-55

COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO DE DCTF.
O débito declarado em DCTF, tendo em vista seu efeito constitutivo, enquanto
não retificado, prevalece sobre o apurado no DACON, de caráter meramente
informativo. A retificação da DCTF é ato unilateral do contribuinte, com efeito
lançamento tributário, não podendo ser suprido pela DRJ, sob pena de incorrer
indevidamente em revisão de ofício de lançamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A questão objeto da lide envolve a questão da não retificação da DCTF no prazo
de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que se refere a declaração e ainda da
não demonstração e comprovação do direito creditório por parte do Contribuinte.
O Contribuinte aduz em seu recurso, depois de um breve resumo da lide, que
ocorreu um erro de preenchimento da DCTF e que apresentou DACON retificador
espontaneamente antes de lavrado o Despacho Decisório. Invoca o respeito ao princípio da
verdade material, cita jurisprudência, bem como doutrina e conclui:
3.24. Por too o exposto, diante dos fatos efetivamente ocorridos e em respeito
ao Princípio da Verdade Material, resta sobejamente comprovada a existência
do crédito decorrente de pagamento indevido realizado por meio de DARF
recolhido em 15 de abril de 2005 a título de COFINS (código Receita 5856)
para fazer frente ao dévito desse mesmo tributo relativo ao período de apuração
de
julho
de
2006,
conforme
informado
na
PER/DCOMP
no
31393.99981.150806.1.3.04-0605, devendo, pois, ser o acórdão recorrido
reformado para, ao final, ser declarada integralmente homologada a
compensação realizada pela Recorrida.
3.25. “Ad Argumentandum” caso assim não entendam V.Sas., seja o julgamento
convertido em diligência à Unidade de Jurisdição Fiscal da Recorrente a fim de
que sejam confrontados os lançamentos realizados no DACON Retificador pela
Recorrente de modo a ser confirmada a existência do crédito pago à maior
utilizado na compensação levada a efeito pela Recorrente, sob pena de lhe ser
cerceado o amplo direito à defesa e ao contraditório previstos na Carta Magna.
Entende-se que não assiste razão ao Contribuinte. De fato a questão da
apresentação da DCTF poderia ser discutida diante do princípio da verdade material que norteia
o processo administrativo fiscal, mas ocorre que o Contribuinte não apresentou elementos no
decorrer do processo que pudessem demonstrar e comprovar a existência do crédito pleiteado.
Sabe-se que este é ônus do Contribuinte quando alega a existência de crédito a seu
favor, não assistindo razão também o pedido de diligência. O Contribuinte teve a oportunidade
de apresentar e não o fez, nas fases processuais, a sua contabilidade fiscal que pudesse
demonstrar e comprovar o seu crédito com a devida liquidez e certeza.
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.691129/2009-55

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital